Tribunal: TJDFT
Processo: 0751418-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR UM DOS CÔNJUGES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A PRESUNÇÃO DE QUE REVERTERAM EM PROVEITO DA FAMÍLIA. PARTILHA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não estão sujeitos a partilha empréstimos vultosos contraídos por um dos cônjuges pouco antes da separação de fato que precedeu o divórcio, sobretudo quando não há prova da destinação dos valores respectivos.
II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. A defesa, pelas partes, da sua versão dos fatos não exprime, em si mesma, conduta temerária passível de reprimenda judicial.
IV. Apelação conhecida e desprovida.